Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS OU EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO.
1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. Como não houve o redirecionamento da pretensão executória em detrimento dos sócios da pessoa jurídica, não há adequação nem utilidade no ajuizamento dos embargos à execução que foram opostos com a finalidade de exclusão de ex-sócio do polo passivo.
3. Apenas se ocorrer o redirecionamento da execução contra o embargante caberá sua objeção quanto à possível inclusão no polo passivo.
4. Não havendo ato concreto que induza à responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações da empresa ré, deve ser reconhecida a ausência de interesse processual para a oposição de embargos à execução.
5. Deu-se provimento ao apelo.